Tribunal: TJBA
Processo: 0021116-98.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021116-98.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SYLVIA MARIA MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA AUTONOMIA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Sylvia Maria Matos dos Santos contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em ação revisional de contrato de financiamento que declarou a nulidade de cláusulas contratuais referentes ao IOF e à taxa de abertura de crédito, determinando a revisão do contrato e a apuração do saldo devedor em liquidação. A apelante pleiteia a anulação da sentença com a reunião dos feitos de números 0057147-20.2010.8.05.0001 (busca e apreensão) e 0021116-98.2010.8.05.0001 (ação revisional).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há fundamento jurídico para a reunião dos processos sob alegação de conexão e possível conflito entre as decisões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial decorrente da ação revisional é claro em seus limites objetivos, determinando apenas a nulidade de cláusulas contratuais, a revisão do contrato, a apuração do saldo devedor em liquidação e a restituição de valores pagos indevidamente, não contemplando questões relacionadas à posse ou devolução do veículo objeto da ação de busca e apreensão.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), inexiste conexão entre ações de busca e apreensão e ações revisionais de contrato, mesmo quando fundamentadas no mesmo contrato, pois possuem objetos e causas de pedir distintos (STJ, AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, CC 168115/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

5. A execução de sentença deve respeitar estritamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, em conformidade com os arts. 502 e 509 do CPC, sendo vedada a ampliação de seus efeitos para abranger decisões de outra ação.

6. A reunião dos processos, além de juridicamente inadequada, contraria os princípios da celeridade e economia processual, podendo gerar indevida dilação processual e comprometer a segurança jurídica das partes.

7. A sentença recorrida observou fielmente os limites do título executivo judicial, homologando os cálculos apresentados pela parte ré e declarando a obrigação como integralmente cumprida, em conformidade com o art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número
0021116-98.2010.8.05.0001,
tendo como Apelante
SYLVIA MARIA MATOS DOS SANTOS
e Apelada
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente